Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES AO PORTADOR. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o endosso seja válido, é necessário que este seja lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, conforme art. 19 da Lei no 7.357/1985.
2. Sem a assinatura do endossante, não se constitui a forma ad solemnitatem do negócio jurídico de endosso, não sendo possível a cobrança do crédito por quem não é seu devido portador, incidindo a ilegitimidade ativa da ação monitória.
3. Recurso conhecido e não provido.